Tribunal: STJ
Processo: 5000228-31.2014.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959312 - RS (2025/0211005-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO GERMANO ALVES
AGRAVANTE
: PRISCILLA BOHRER DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: GUSTAVO BERNARDI - RS044154
AGRAVADO
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
ALVORADA IV - SPE LTDA
ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. DANOS CONSTRUTIVOS. IRRESIGINAÇÃO QUANTO
À DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. PRETENSÃO
QUE DESAFIA O REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões quanto à carência de comprovação dos vícios
construtivos
a
partir
da
prova
emprestada
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a6fd7e5b-f754-4b64-bd86-9a74288e5a5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959312 - RS (2025/0211005-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO GERMANO ALVES
AGRAVANTE
: PRISCILLA BOHRER DA SILVA ALVES
ADVOGADO
: GUSTAVO BERNARDI - RS044154
AGRAVADO
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
ALVORADA IV - SPE LTDA
ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. DANOS CONSTRUTIVOS. IRRESIGINAÇÃO QUANTO
À DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. PRETENSÃO
QUE DESAFIA O REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões quanto à carência de comprovação dos vícios
construtivos
a
partir
da
prova
emprestada
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEONARDO
GERMANO ALVES e outro (LEONARDO e outro) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PROVA
EMPRESTADA.
CONCLUSÕES DISTINTAS. UTILIZAÇÃO DO LAUDO REALIZADO
NA PRESENTE AÇÃO.
CUIDA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Documento eletrônico VDA51152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: fa4fc8e9-876e-4369-87f9-882fb08a27cd

A PERÍCIA REALIZADA NA AÇÃO TOMBADA SOB O N.
50002987520148213001, COMO SE EXTRAI DO ACOSTADO PELOS
AUTORES/APELANTES NO JUÍZO ORIGINÁRIO, FOI REALIZADA
NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016, ENQUANTO A REALIZADA NO
PRESENTE OCORREU NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, OU SEJA,
COM MAIS DE DOIS ANOS DE DIFERENÇA.
A SITUAÇÃO CONSTATADA NA DEMANDA EM QUE PRODUZIDA A
PROVA EMPRESTADA DIZ RESPEITO À ESPECIFICIDADE HAVIDA
NO
IMÓVEL
OBJETO
DA
REFERIDA
AÇÃO,
COM
PARTICULARIDADES
E
DISTINÇÕES
EVIDENCIADAS
NAS
CONCLUSÕES DE CADA EXPERT. ERA ÔNUS DOS AUTORES, NA
ESTEIRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC, A COMPROVAÇÃO DO
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, DE MODO QUE A PROVA
EMPRESTADA NÃO É REVESTIDA DE ROBUSTEZ E APTIDÃO
PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES ADVINDAS DO LAUDO
PERICIAL PRODUZIDO NOS PRESENTES AUTOS, RELATIVO AO
IMÓVEL DA DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (fl. 621).

No presente inconformismo, LEONARDO e outro defenderam que não
incidem os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ à espécie.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, LEONARDO e outro alegaram a violação dos arts. 6o, VIII, e 20 do CDC, ao
sustentarem que a desconsideração da prova emprestada, que demonstra o vício
construtivo constante em casas vizinhas, acarretou ofensa ao princípio da segurança
jurídica.

(1) Da não comprovação do fato constitutivo do direito vindicado

Sobre o tema, o TJRS consignou que as circunstâncias do processo de
onde se obteve a prova emprestada são distintas do caso em apreço, carecendo a
pretensão de efetiva comprovação dos alegados vícios construtivos.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA51152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: fa4fc8e9-876e-4369-87f9-882fb08a27cd

A perícia realizada na ação tombada sob o n.
50002987520148213001, como se extrai do acostado pelos autores
/apelantes no juízo originário (evento 10, OUT2), foi realizada no dia
25 de janeiro de 2016, enquanto a realizada no presente ocorreu no
dia 15 de março de 2018 (evento 3, PROCJUDIC6, fls. 30/50, e
PROCJUDIC7, fls. 01/09 e 32/33), ou seja, com mais de dois anos de
diferença.
A situação constatada na demanda em que produzida a prova
emprestada diz respeito à especificidade havida no imóvel objeto da
referida ação, com particularidades e distinções evidenciadas nas
conclusões de cada expert.
Calha sinalar que era ônus dos autores, na esteira do artigo 373, I, do
CPC, a comprovação do fato constitutivo de seu direito e, gize-se, a
prova emprestada não é revestida de robustez e aptidão para afastar
as conclusões advindas do laudo pericial produzido nos presentes
autos, relativo ao imóvel da demanda.
Assim, não comprovados os alegados vícios construtivos, é de rigor a
manutenção da sentença combatida e do laudo pericial produzido no
presente feito (fl. 620).

Assim, rever as conclusões quanto a carência de comprovação dos vícios
construtivos a partir da prova emprestada demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no
7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. O Tribunal de Justiça, com amparo no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu pela responsabilidade civil da agravante, em razão dos
vícios construtivos presentes no imóvel. A pretensão de modificar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
acerca das provas periciais e da extensão dos danos materiais e
morais, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7
/STJ.
1.1. A modificação pelo STJ do quantum indenizatório arbitrado a título
de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante,
fora dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ.
2. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso
lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal,
ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.728.688/MG, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
24/3/2025

Documento eletrônico VDA51152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: fa4fc8e9-876e-4369-87f9-882fb08a27cd

Assim, o recurso não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA –
ALVORADA IV – SPE LTDA. (TERRA NOVA), limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§ 11, do NCPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:50
Código de Controle do Documento: fa4fc8e9-876e-4369-87f9-882fb08a27cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.312 / RS
Número Registro: 2025/0211005-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002283120148210003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO GERMANO ALVES
AGRAVANTE : PRISCILLA BOHRER DA SILVA ALVES
ADVOGADO : GUSTAVO BERNARDI - RS044154
AGRAVADO
: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA -
ALVORADA IV - SPE LTDA
ADVOGADO : JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: 91f797e2-4515-4fa3-beda-148d041da403

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: 91f797e2-4515-4fa3-beda-148d041da403